Tribunal: TJBA
Processo: 8000413-16.2018.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000413-16.2018.8.05.0264 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): JURACI MATOS ROCHA, ROBERTO DOREA PESSOA, NICOLLE RAMOS LOPES, LARISSA SENTO SE ROSSI, SANDRA HELENA NASCIMENTO PINTO LEAL APELADO: ANA PAULA ALVES DOS SANTOS Advogado(s):MARLY SANTANA SANTOS, JORGE LUIZ BATISTA MENDES, PAULO SANTIAGO GOMES DOS SANTOS ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ASSALTO EM AGÊNCIA BANCÁRIA. CONSUMIDORA UTILIZADA COMO ESCUDO HUMANO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais e materiais. A autora narrou que, em 01/07/2014, foi vítima de assalto no interior da agência bancária do réu, sendo agarrada pelo pescoço, usada como escudo humano e arremessada contra a vidraça, o que lhe causou ferimento profundo no braço. Alegou desenvolvimento posterior de síndrome do túnel do carpo e pleiteou indenização por danos morais e materiais, bem como pensão mensal vitalícia. A sentença reconheceu a responsabilidade objetiva do banco, fixando indenização por danos morais em R$ 100.000,00 (cem mil reais), mas julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e de pensão vitalícia. O réu apelou, pleiteando a redução do valor indenizatório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor da indenização por danos morais fixado na sentença se revela excessivo diante das circunstâncias do caso; e (ii) estabelecer se o assalto ocorrido caracteriza fortuito interno apto a ensejar responsabilidade objetiva da instituição financeira. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a autora se qualifica como destinatária final do serviço bancário, sendo a instituição financeira fornecedora, nos termos dos arts. 2º e 3º da Lei 8.078/1990. 4. A responsabilidade civil do banco é objetiva, conforme art. 14 do CDC, e o assalto ocorrido em suas dependências caracteriza fortuito interno, por estar vinculado ao risco da atividade, nos termos da Súmula 479 do STJ. 5. A utilização da consumidora como escudo humano durante o assalto configura situação de grave abalo psicológico, passível de indenização por dano moral, independentemente da demonstração de culpa da instituição financeira. 6. A quantia fixada na sentença (R$ 100.000,00) mostra-se desproporcional em relação às circunstâncias do caso concreto, especialmente pela ausência de sequelas permanentes e pelo tempo de exposição à situação de risco, razão pela qual deve ser reduzida para R$ 20.000,00, valor mais condizente com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem prejuízo do caráter compensatório e pedagógico da indenização. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido parcialmente. Tese de julgamento: 1. A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de assalto ocorrido em seu interior, por se tratar de fortuito interno relacionado ao risco da atividade. 2. O uso de consumidor como escudo humano durante assalto bancário configura abalo moral indenizável, independentemente de culpa da instituição financeira. 3. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo admitida sua redução quando excessivo diante das peculiaridades do caso. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º e 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479. TJ-RJ, Apelação nº 0002666-30.2021.8.19.0067, Rel. Des. Eduardo de Azevedo Paiva, j. 17.09.2025. TJ-RS, Apelação nº 5000828-62.2019.8.21.0040, Rel. Des. Ketlin Carla Pasa Casagrande, j. 18.12.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº. 8000413-16.2018.8.05.0264 em que figura como apelante ANA PAULA ALVES DOS SANTOS e apelado BANCO BRADESCO S/A. Acordam os Desembargadores integrantes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, e o fazem nos termos do voto da Relatora.